Tribunal: TJBA
Processo: 8003841-35.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8003841-35.2019.8.05.0146

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

APELADO:
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO E OUTRO

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 1140005/RJ (TEMA 1002).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO QUE RETIROU A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISUM
PARAGONADO DISSONANTE DO DECIDIDO PELO STF. NECESSIDADE DE
REFORMA DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DA BAHIA, IMPONDO O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO PATAMAR DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n° 8003841-35.2019.8.05.0146,
sendo
Recorrente a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, sendo Recorridos o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O
DECISUM
DE ID. 19285782.